Tribunal: TJDFT
Processo: 0728533-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728533-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: AURORA AMANCIO BELTRAMIN e outro(s) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 10/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR